Tribunal: TJES
Processo: 0012586-38.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012586-38.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: MARIA CRISTINA MENDONCA DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

SEGURO DE VIDA
.
RECUSA FUNDADA EM DOENÇA
PR
E
EXISTENTE.
EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS QUE NÃO FORAM REALIZADOS.

MÁ
-FÉ
NÃO
CARACTERIZADA.
SÚMULA 609 DO STJ.
RECURS
O CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da Súmula nº 609, in verbis: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

2.
Não foram exigidos do segurado exames médicos prévios à contratação do seguro, de modo que, se por um lado não é possível afirmar qual seria o real estado de sua doença no momento da assinatura do contrato; por outro lado, é forçoso convir que a seguradora recorrente assumiu o risco ao realizar o contrato sem as devidas precauções. Precedentes desta Corte.

3.
“A jurisprudência do Col. STJ tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves ‘e até mesmo incuráveis’ quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normai
s
” (STJ, AgInt no AREsp 1788274/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 10-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 13-05-2021, Destaquei).

4
.
Não sendo possível determinar que a doença preexistente alegada como impedimento para o pagamento do seguro tenha sido a causa exclusiva, quiçá preponderante para a morte do
de cujus
, o que era de rigor, não há que se falar em má-fé de sua parte, de modo a isentar a seguradora do dever se pagar a indenização aos beneficiários.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012586-38.2017.8.08.0014

A
PELANTE
: BANESTES SEGUROS S.
A.

APELAD
OS
:
MARIA CRISTINA MENDONÇA DOS SANTOS
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANESTES SEGUROS S.A.
contra a r. sentença de fls. 707/710, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MARIA CRISTINA MENDONÇA DOS SANTOS
E OUTROS
, julgou procedente o pleito autoral para “
condenar o requerido ao pagamento da indenização securitária total no valor de R$ 99.770,00 (noventa e nove mil, setecentos e setenta reais)
”.

Em suas razões recursais de fls. 713/718, o apelante sustenta, em síntese, que, a negativa de pagamento da indenização securitária foi regular, já que estaria evidente a má-fé do segurado, por ter omitido, no momento das contratações dos seguros, a preexistência da doença tuberculose (Súmula 609 do STJ).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte autora quedou-se inerte.

Ao ID nº 8291960, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca do tema, o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da Súmula nº 609,
in verbis
:
“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a

demonstração de má-fé do segurado
”
.

Na hipótese vertente, a seguradora sustenta que o
de cujus
foi diagnosticado, em 2009, com tuberculose, e que a causa da morte – parada cardíaca com choque séptico (broncopneumonia) – teria relação direta com a referida doença. E, por não ter mencionado que já tinha problemas de saúde no momento da contratação dos seguros, a má-fé do segurado estaria comprovada.

Com efeito, em que pese a tese levantada pelo recorrente, tais argumentos não merecem prosperar.

Isto porque, em detida análise, verifico que não foram exigidos do segurado exames médicos prévios à contratação do seguro, de modo que, se por um lado não é possível afirmar qual seria o real estado de sua doença no momento da assinatura do contrato; por outro lado, é forçoso convir que a seguradora recorrente assumiu o risco ao realizar o contrato sem as devidas precauções.

Sobre a temática, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE.
SEGURADORA QUE NÃO REALIZOU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Nos termos da Súmula n. 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.
3) Recurso conhecido e não provido.

(TJES; AC 0000360-11.2017.8.08.0043; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02/02/2024)

__________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1)
O STJ já se posicionou no sentido de que "a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado" (STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007) 2) Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609, in verbis: "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
3)
No caso em apreço, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade.
(...) 5) Não pode agora a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má- fé da recorrida ou prova de que a submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico. (...) 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

(TJES; AC 5005920-89.2021.8.08.0047;
Terceira
Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Publ. 08/02/2024)

Saliento, outrossim, que
“a jurisprudência do Col. STJ
tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves ‘e até mesmo incuráveis’
quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais
”
(AgInt no AREsp 1788274/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 10-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 13-05-2021).

Neste ensejo, ao passo que o diagnóstico da doença tuberculose se deu em 20.02.2009, as contratações dos seguros de vida ocorreram em 22.04.2013 e 02.02.2015.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, “
tendo a doença sido tratada no ano 2009, não é possível concluir que, em 2013, o segurado possuía, necessariamente, qualquer problema de saúde relacionado a ela
”, bem como que “
observa-se que a moléstia fora descoberta e tratada mais de 05 (cinco) anos antes da celebração das apólices n°s 31.038 e 30.937 (fls. 13 e 21), ou seja, a informação contida na declaração de fl. 419 também não é inverídica
”.

Noutra vertente, o acervo documental coligido aos autos corrobora a alegação dos autores, no sentido de que a
causa
mortis
do segurado não coincide com a doença preexistente alegada como impedimento para o pagamento do seguro.

Isso dado que, na constância do tratamento que precedeu a morte do segurado, foram feitos testes, justamente, para se analisar se haveria reativação da tuberculose no
de cujus
, o que foi devidamente afastada pela equipe médica (02 amostras negativas – fl. 122).

Aliás, a referida evolução médica (fl. 119) constata expressamente que a enfermidade (tuberculose) foi “
tratada há oito anos
”.

Deste modo, na medida em que não é possível determinar que a doença preexistente alegada como impedimento para o pagamento do seguro tenha sido a causa exclusiva, quiçá preponderante para a morte do segurado, o que era de rigor, não há que se falar em má-fé do
de cujus
, de modo a isentar a seguradora apelante do dever de pagar a indenização aos beneficiários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta pela instância
a quo
para 12% (doze por cento) sobre o valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.